Tribunal: TJSP
Processo: 1081096-79.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de obrigação de fazer. Empréstimos pessoais consignados e com débito em conta. Sentença que indeferiu a petição inicial, por falta de interesse processual, com a consequente extinção do feito, sem julgamento do mérito. Irresignação da parte autora. Descabimento. Preliminar de inépcia recursal arguida em contrarrazões afastada. Caso dos autos em que restou configurada a

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de obrigação de fazer. Empréstimos pessoais consignados e com débito em conta. Sentença que indeferiu a petição inicial, por falta de interesse processual, com a consequente extinção do feito, sem julgamento do mérito. Irresignação da parte autora. Descabimento. Preliminar de inépcia recursal arguida em contrarrazões afastada. Caso dos autos em que restou configurada a carência da ação. Sucessivas emendas à petição inicial que, em razão das alterações no polo passivo do feito, ensejaram a modificação do próprio pedido e da causa de pedir quanto à limitação dos descontos realizados em folha de pagamento, sem que houvesse clareza a respeito da tutela jurisdicional pleiteada na ação. Empréstimos consignados, inclusive, em que não demonstrado, minimamente, que os descontos estariam acima do patamar legal de 30%. Alteração do pedido e da causa de pedir também com relação ao empréstimo com desconto automático em conta, celebrado junto ao Banco do Brasil. Sentença de extinção do feito mantida. Aplicação do art.252 do RITJSP. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, já incluídos os recursais, ressalvada a exigibilidade. Recurso não provido.